Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPENSA DE NEGATIVA DE REQUERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. ART. 782 DO CPC.
1. Em regra, a necessidade de se esgotarem as vias administrativas antes de acionar o Poder Judiciário foi reconhecido no ordenamento jurídico pátrio apenas em situações excepcionais, como na Justiça Desportiva e na impetração do habeas data.
2. Embora o artigo 782, § 3o, do CPC, institua a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes como uma faculdade ao Juiz, o caso em concreto demonstra a necessidade de que tal coerção seja realizada pelo Judiciário, visto que o agravante buscou de todas as formas legais (BACENJUD, ERI-DF, INFOJUD e RENAJUD) e ainda não encontrou qualquer bem livre e desembaraçado em nome do devedor para adimplir o débito.
3. Assim, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, deve-se prestar a tutela jurisdicional à agravante mesmo que não tenha efetuado requerimento pela via administrativa.
4. Recurso conhecido e provido.